Tribunal: STF
Processo: AI 675493
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 


  




1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que eventual incompatibilidade entre os arts. 29 e 36 da Lei 8.541/92 e a Constituição da República seria indireta, o que não viabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.